Tribunal: STF
Processo: ARE 1543880
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, resumido na seguinte ementa (Doc. 192):



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MARCO TEMPORAL NÃO ULTRAPASSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 



    I - Da prescrição. Percebe-se que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória, não foi ultrapassado mais de 3 (três) anos, razão por que não deve ser extinta a punibilidade do agente ante a inexistência de prescrição no caso em análise. 



    II - Da absolvição. Restam comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto e resistência em análise, tendo em vista as provas colhidas e os depoimentos carreados aos autos, pontuando, ainda, que se encontram em consonância com outros meios de prova, que proporcionam um acervo probatório plenamente apto à formação do convencimento acerca da autoria delitiva. 



    III - Destaque-se que o apelante foi preso em flagrante de delito ao subtrair os bens da residência da vítima. Na ocasião, o apelante teria retirado os pertences do imóvel e colocado em uma carroça para empreender fuga. Contudo, foi impedido por vizinhos e pela polícia. 



    IV - Do reconhecimento da tentativa de furto. Percebe-se que a situação fática em comento impede o reconhecimento da causa de diminuição. Como consta nos autos, o apelante subtraiu pertences da vítima e estava realizando o transporte dos bens subtraídos. A consumação do furto é constatada no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, conforme a chamada teoria da apprehensio ou amotio, bem como a inteligência da Súmula 582 do STJ. 



    V - Recurso desprovido. Unânime.



    Consta dos autos, em síntese, que o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelas práticas dos crimes descritos no art. 155, caput, e no art. 329 do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 192).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega a existência de afronta ao teor do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal (Doc. 197).



    Nas razões recursais, pede “com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, a absolvição do recorrente com fundamento na existência de circunstâncias que exclui o crime e isenta o réu de pena, tendo em vista que o Recorrente cometeu o delito sob efeito de drogas” (Doc. 197, fl. 8). 



    Enfatiza que “se o juiz verificar que a prova existente nos autos não é suficiente para convencê-lo de qualquer das teses existentes nos autos, deve considerar a garantia da presunção de inocência, absolvendo o réu por insuficiência de provas obrigatoriamente” (Doc. 197, fl. 10). 



    Aponta que “[n]o caso concreto, o recorrente nem mesmo saiu da residência, foi detido e agredido por populares sem que houve a inversão da posse dos bens, sendo assim deve ser reconhecida a tentativa do crime de furto, ou seja, é obrigatoriamente beneficiado pela redução da pena, cujo entendimento é corroborado pelos d. Julgadores”(Doc. 197, fl. 11). 



    Destaca, ainda, que, em relação ao delito de resistência, “durante o inter criminis referente aos fatos delituosos imputados ao réu, que teria se obstinado a ingressar na viatura policial, no que foi contido "com força, pois foi baleado pelos policiais”. Nos parece mais um ato de desobediência do Recorrente do que propriamente, uma resistência o que não deveria ser calcada com requintes de violência física acima da moderada (fls. 126 a 129)”(Doc. 197, fl. 13). 



    Afirma, que “no que tange a quantidade de dias-multa, a sentença prolatada na primeira instância merece reforma imediata, por ser medida da mais pura e lídima justiça, sendo flagrantemente desproporcional a determinação de 500 (quinhentos) dias-multa. Por outro lado, incidindo a fração máxima da causa minorante, ter-se-ia a aplicação de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multas, o que se demonstra adequado e cabível ao caso em testilha”(Doc. 197, fl. 14). 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reconhecendo-se a expressa violação ao conteúdo normativo do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal brasileira e, aplicando-se ao caso o Princípio da Individualização da Pena, assim como o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, para igualmente, reconhecer a repercussão geral da matéria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do furto consumado para o delito de furto tentado, art. 14, II do CP e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal; Que seja concedido o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo ante à simples situação econômica do recorrente, evidenciada pelas condições do seu labor e pelo singelo, quase ínfimo, poder aquisitivo do mesmo, evidenciadas no transcorrer da persecução penal, igualmente, sejam apreciadas as matérias de ordem pública em favor do recorrente” (Doc. 197, fl. 15). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao aplicar a Súmula 636/STF (Doc. 207). 



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência do óbice invocado pelo Tribunal estadual (Doc. 210).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 197, fls. 5-7):



    […]



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o art. 1.035, do Código de Processo Civil, in verbis: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. §2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. §3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; II - tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos; II – (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    No caso em tela, insurge-se o Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, pois no julgamento da Apelação Criminal, o competente Tribunal a quo se manifestou sobre a matéria, decidindo pela manutenção da sentença condenatória ora combatida, e, portanto, resultando na violação à lei federal.



    O acórdão que negou provimento a apelação criminal pelo recorrente está assim fundamentado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO ERESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃOACOLHIMENTO. MARCO TEMPORAL NÃO ULTRAPASSADO.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DERECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO.IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.I - Da prescrição. Percebe-se que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória, não foi ultrapassado mais de 3(três) anos, razão por que não deve ser extinta a punibilidade do agente ante a inexistência de prescrição no caso em análise. II - Da absolvição. Restam comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto e resistência em análise, tendo em vista as provas colhidas e os depoimentos carreados aos autos, pontuando, ainda, que se encontram em consonância com outros meios de prova, que proporcionam um acervo probatório plenamente apto à formação do convencimento acerca da autoria delitiva. III - Destaque-se que o apelante foi preso em flagrante de delito ao subtrair os bens da residência da vítima. Na ocasião, o apelante teria retirado os pertences do imóvel e colocado em uma carroça para empreender fuga. Contudo, foi impedido por vizinhos e pela polícia. IV - Do reconhecimento da tentativa de furto. Percebe-se que a situação fática em comento impede o reconhecimento da causa de diminuição. Como consta nos autos, o apelante subtraiu pertences da vítima e estava realizando o transporte dos bens subtraídos. A consumação do furto é constatada no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, conforme a chamada teoria da apprehensio ou amotio, bem como a inteligência da Súmula 582 do STJ.V - Recurso desprovido. Unânime 



    Dessa maneira, o acórdão afronta dispositivos constitucionais – art. 102, inc. III, alínea “a”, da CF-, notadamente ao art. 1º, inc. III e art. 5°, inc. LVII e XLVI ambos da Constituição Federal, ou seja, a decisão feriu de morte o princípio constitucional da presunção de inocência e da individualização da pena. 



    Muito embora o referido Acórdão não tenha acolhido os fundamentos suscitados pela Defesa em sede de Apelação Criminal, expressamente se referiu aos mesmos, sendo, portanto, admitidos para fins de prequestionamento da matéria junto aos Tribunais Superiores, restando assim demonstrado tal requisito. 



    Conclui-se, portanto, que está caracterizada a demonstração da Repercussão Geral do tema versado no Recurso Extraordinário, bem como demonstrada a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente apelo extraordinário”.



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos (Doc. 192, fls. 4-7):



    […]



    A Defesa requereu a absolvição pelos crimes de furto e resistência, por ausência de provas. 



    Vejamos o que consta do conjunto probatório: 



    “de objeto (p. 137). Apesar do acusado não ter sido ouvido em juízo, mesmo intimado não compareceu na audiência (p.251), verifica-se que as provas produzidas se direcionam à comprovação de sua culpabilidade, senão vejamos. Em juízo, a vítima disse que, ao chegar em casa, por volta das 11h da manhã do dia 21/10/2020, percebeu que alguém tinha danificado a porta da frente de sua residência e furtado alguns objetos (uma makita, um botijão de gás e uma bicicleta), mas não registrou Boletim de Ocorrência. Porém, na manhã de sexta-feira, dia 23/10/2020, ao retornar para casa para almoçar, percebeu que alguns objetos tinham sido postos para o lado de fora de sua residência e o acusado não estava mais no local. A vítima informou que, dessa segunda vez, o acusado havia contratado um carroceiro para levar os seguintes objetos: um fogão, um botijão, um aparelho de som, um ventilador e uma TV de 14". No entanto, os vizinhos viram e o impediram de colocar em cima da carroça, sendo que, logo após, o acusado tentou fugir pulando o muro das casas vizinhas, mas foi capturado por popularea e pela polícia militar que havia sido acionada. A vítima relatou ainda que, no dia do ocorrido, a irmã (Zelidia Lúcia dos Santos) quem foi até sua casa e colocou os objetos para dentro junto com a população e também foi à delegacia prestar depoimento e fazer o reconhecimento do acusado.



    A testemunha Oceano Tenório Barros relatou que foi contratado pelo acusado para pegar alguns materiais e enquanto colocava em cima da carroça, juntamente com ele, populares começaram a dizer que os objetos eram furtados. Disse que não foi acertado nenhum valor do frete. A testemunha Gustavo Falconiere informou que, quando chegou ao local, o fato já tinha acontecido, somente recordando-se de ter visto alguns objetos (botijão, ventilador, som, fogão) em cima de uma carroça parada em frente à residência. Declarou que para tentar capturar o acusado foi necessário entrar no quintal de vizinhos, porque ele havia pulado o muro das casas próximas e chegou a se esconder em um telhado e, em seguida, já dentro de uma terceira casa, estava escondido embaixo de uma cama, que foi necessário usar a força para conter o acusado. Informou, ainda, que não sabe informar como o acusado arrombou a porta para furtar os objetos, pois já chegou ao local depois do fato. Somente verificou que a fechadura estava arrombada e a porta aberta, não sabendo dizer quais foram os meios utilizados. Diante disso, dúvidas não pairam de que o acusado foi o autor do delito que lhe foi imputado na denúncia. Tal ocorre diante dos depoimentos colhidos em juízo, que em conjunto se encontram em perfeita harmonia a ocorrência do fato e a sua autoria delitiva, e, portanto, encontram-se revestidos para embasar a condenação do denunciado. Conquanto a defesa alegue que não se trata de furto consumado porque não houve a posse mansa e pacífica dos objetos furtados, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. [...] Quanto ao crime de resistência , a materialidade e autoria estão comprovadas pelos depoimentos colhidos na instrução processual, especialmente do policial militar. A testemunha disse que, quando chegou no local do fato o acusado já havia fugido, pulando por cima dos muros das casas vizinhas, e ao tentar capturá-lo foi preciso entrar no quintal de pelo menos 2 casas, o acusado ainda subiu no telhado de outras casas, chegou arremessar algumas telhas em direção aos policiais e que foi necessário realizar 2 disparos de bala de borracha para conter o acusado. Assim, configurada a prática do crime de resistência, prevista no art. 329 do Código Penal.”



    Diferentemente do que aponta a Defesa, os depoimentos testemunhais confirmam que o apelante foi o autor dos delitos de furto e resistência. 



    Destaque-se que o apelante foi preso em flagrante de delito ao subtrair os bens da residência da vítima. Na ocasião, o apelante teria retirado os pertences do imóvel e colocado em uma carroça para empreender fuga. Contudo, foi impedido por vizinhos e pela polícia. 



    Destaque-se, ainda, que o acusado resistiu a prisão e empreendeu fuga, entrando nas residências, pulando os muros dos imóveis, subindo no telhado e arremessando telhas nos policiais. 



    Portanto, como demonstrado acima, restam comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto e resistência em análise, tendo em vista as provas colhidas e os depoimentos carreados aos autos, pontuando, ainda, que se encontram em consonância com outros meios de prova, que proporcionam um acervo probatório plenamente apto à formação do convencimento acerca da autoria delitiva. 



    Assim, não há como acolher o pleito absolutório. 



    Do reconhecimento da tentativa. 



    A Defesa pleiteia a redução de pena, por entender que o crime teria sido praticado na forma tentada, ante a não inversão da posse mansa e pacífica do bem.



    Percebe-se que a situação fática em comento impede o reconhecimento da causa de diminuição. 



    Como consta nos autos, o apelante subtraiu pertences da vítima, oportunidade em que estava realizando o transporte dos bens subtraídos.



    Posteriormente, o réu foi capturado com os pertences da vítima, após ser perseguido pelos vizinhos e policiais. 



    Note-se que, o apelante teve a posse dos bem, ainda que por um curto período de tempo, uma vez que conseguiu subtraí-los das vítimas. 



    A consumação do furto é constatada no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, conforme a chamada teoria da apprehensio ou amotio. 



    É de se salientar que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 582: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." 



    Sublinho que a pena de dias-multa a qual o recorrente foi condenado foi fixada no mínimo legal.



    Por outro lado, não há o que se falar em crime tentado, restando provada, nos autos, a consumação do delito.



    Desse modo, observa-se que o aresto impugnado se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    A propósito:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/06/2023)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de stalking praticado em contexto de violência doméstica e de lesão corporal (art. 147-A e art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 5º, inciso III e seguintes, da Lei nº 11.340/06). Fixação de indenização por dano moral. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1507831 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 05/11/2024)



    Por fim, quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pode ela ser deduzida perante o juízo da execução, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo. O juiz executor, ao analisar os autos originais e os fatos jurídicos relevantes — como causas suspensivas ou interruptivas da prescrição —, está apto a apreciar o pleito, conforme consolidado pela jurisprudência (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, com base no HC nº 146.563/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Suprema Corte: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de descaminho. Prescrição. Juízo da execução. Causa de aumento de pena. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há, “por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17)” (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 6. Quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 334, § 3º, do Código Penal, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.530.803 AgR/, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe, 19/03/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



    Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente